Tribunal: TJBA
Processo: 0006220-07.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0006220-07.2018.8.05.0248 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE/APELADO: FLÁVIO SANTIAGO DOS SANTOS DEFENSOR PÚBLICO: MATEUS FERREIRA COSTA APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES APELADO: JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA MARTINS VALLADARES ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APELANTE CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 97 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2°, I (ULTRATIVIDADE) , II E V DO CÓDIGO PENAL. 1 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1.1-MÉRITO 1.1.1 - A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR JOÃO P. D. S. NETO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL INSUFICIENTE. ASSALTANTES ENCAPUZADOS, AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANTÉM-SE A ABSOLVIÇÃO. 1.1.2 - A APLICAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE PARA AMBOS OS APELADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A FLÁVIO (CAUSA DE AUMENTO JÁ APLICADA NA SENTENÇA) E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À JOÃO (ABSOLVIDO). NÃO CONHECIMENTO. 2 - RECURSO DE FLÁVIO S. DOS SANTOS 2.1 - MÉRITO 2.1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS. AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS, QUE NOTARAM OS MESMOS TREJEITOS, ALÉM DO APELANTE TRAJAR A MESMA CAMISA DO DIA DO ASSALTO. RES FURTIVA APREENDIDA EM POSSE DO APELADO, VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.1.2 - A REFORMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NO TOCANTE À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP. POSSIBILIDADE. “CONSEQUÊNCIAS” INERENTES AO TIPO. AFASTA-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA. 2.1.3 - DECOTE DAS MAJORANTES: 2.1.3.1 - USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DAS VÍTIMAS ATESTAM QUE CADA ASSALTANTE PORTAVA E APONTAVA ARMA DE FOGO DURANTE TODA A AÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA NÃO AFASTA A CAUSA DE AUMENTO QUANDO A PROVA ORAL É FIRME. 2.1.3.2 - CONCURSO DE AGENTES. DELITO PRATICADO POR DOIS INDIVÍDUOS SEGUNDO RELATOS UNIFORMES. A ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU E FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA NÃO IMPEDEM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MAJORANTE MANTIDA. 2.1.3.3 - RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. VÍTIMAS TRANCADAS NO BANHEIRO E VIGIADAS POR APROXIMADAMENTE UMA HORA, COM AMEAÇAS REITERADAS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO CARACTERIZA TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. 2.2 - DOSIMETRIA 2.2.1 - PRIMEIRA FASE. CONSIDERANDO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS FORAM NEUTRAS, MANTÉM-SE A PENA NO MÍNIMO LEGAL. 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 2.2.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTEM AGRAVANTES. PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SÚMULA 231 PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE ATENUANTES PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 2.2.2 - TERCEIRA FASE. INEXISTEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO MAS SIM DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AUMENTA-SE EM 2/8. PENA ALCANÇADA: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. PAGAMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, CORRESPONDENTES A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 4 - CONCLUSÃO: APELAÇÃO DO PARQUET CONHECIDA PARCIALMENTE E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDA. APELAÇÃO DE FLÁVIO SANTIAGO DOS SANTOS CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE, A FIM DE REDIMENSIONAR A PENA PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 88 DIAS-MULTA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0006220-07.2018.8.05.0248, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e FLÁVIO SANTIAGO DOS SANTOS, como APELANTES/APELADOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO PARCIAL e IMPROVIMENTO do recurso do Ministério Público e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de Flávio Santiago dos Santos, a fim de redimensionar a sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semi-aberto. Além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, cada dia correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR